Tribunal: TJSP
Processo: 1501453-48.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Inadmissibilidade. Acusado permaneceu preso durante o toda a ação penal. Fundamentos que justificaram a segregação cautelar foram ratificados na

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Inadmissibilidade. Acusado permaneceu preso durante o toda a ação penal. Fundamentos que justificaram a segregação cautelar foram ratificados na r. sentença condenatória e são reforçados neste julgamento.
Mérito. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Ofendido reconheceu pessoalmente o acusado em solo policial, o que fez com segurança. Reconhecimento ratificado no contraditório. Réu flagrado por policiais após desembarcar do veículo subtraído, pôs-se em fuga, mas foi perseguido e abordado. Inversão do ônus probatório. Majorantes denunciadas acertadamente reconhecidas. Condenação preservada.
Dosimetria. Basilar fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal. Majorante do concurso de agentes valorada como circunstância judicial negativa. Admissibilidade. Precedentes do C. STJ. 2a fase: atenuante da menoridade relativa justificou a recondução da reprimenda ao mínimo legal. 3a fase: majorante relativa ao emprego de arma de fogo que impôs a elevação da pena no coeficiente de 2/3. Pleito de isenção ou redução da pena de multa para aquém do patamar mínimo. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Sentença que definiu o valor unitário da pena de multa no patamar mínimo. Regime fechado adequado e proporcional, diante das circunstâncias do crime e circunstância judicial negativa (art. 33, § 3o, do CP). Detração é matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso desprovido.